Tribunal: STJ
Processo: 5177337-75.2023.8.21.7000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2984568 - RS(2025/0243335-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: CAPITALE ENERGIA COMERCIALIZADORA LTDA
ADVOGADOS
: JOÃO PAULO HECKER DA SILVA - SP183113
AUGUSTO OTAVIO STERN - RS010510
ANDRE VIEIRA STERN - RS067257
FERNANDO GONÇALVES GORAIEB - RS085916
MATEUS CASTELLO BRANCO ALMEIDA BESSA - SP281883
AGRAVADO
: BOLOGNESI ENERGIA S.A
AGRAVADO
: HIDROTERMICA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA S/A.
AGRAVADO
: SERRANA ENERGÉTICA S/A
AGRAVADO
: CRIUVA ENERGETICA S/A
AGRAVADO
: SAO PAULO ENERGETICA S.A
AGRAVADO
: AUTÓDROMO ENERGÉTICA S/A
AGRAVADO
: BOA FE ENERGETICA S/A
ADVOGADOS
: RICARDO CHOLBI TEPEDINO - RJ055317
CELSO EDUARDO MEDEIROS DA SILVA - RS046717
ALUÍSIO CABIANCA BEREZOWSKI - SP206324
PABLO BERGER - RS061011
BRUNO PEDREIRA POPPA - SP247327
ANDRÉ YUKIO IOCHIDA LACERDA - SP356300
LETÍCIA NAOMI KANASHIRO GONÇALVES - SP508346
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO
DO
ART. 489
CPC. INOCORRÊNCIA. INTERESSE DE AGIR. PRECLUSÃO FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO
NÃO IMPUGNADO.
REEXAME DE FATOS E PROVAS.
SÚMULA 283/STF.
INADMISSIBILIDADE.
1. Ação de produção antecipada de provas.
2. Ausentes os vícios do
do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração.
art. 1.022
3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado
corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não
há que se falar em violação do
do CPC.
art. 489
4. A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado – quando
suficiente para a manutenção de suas conclusões – impede a apreciação do recurso
especial.
5. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
6. Agravo interno não provido.
Documento eletrônico VDA54640017 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/03/2026 22:04:01
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: 2ff29a08-1a18-4e40-aee5-6d2118bb87ea

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026
02/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
03 de março de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA54640017 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/03/2026 22:04:01
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: 2ff29a08-1a18-4e40-aee5-6d2118bb87ea

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2984568 - RS (2025/0243335-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: CAPITALE ENERGIA COMERCIALIZADORA LTDA
ADVOGADOS
: JOÃO PAULO HECKER DA SILVA - SP183113

AUGUSTO OTAVIO STERN - RS010510

ANDRE VIEIRA STERN - RS067257

FERNANDO GONÇALVES GORAIEB - RS085916

MATEUS CASTELLO BRANCO ALMEIDA BESSA - SP281883
AGRAVADO
: BOLOGNESI ENERGIA S.A
AGRAVADO
: HIDROTERMICA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA S/A.
AGRAVADO
: SERRANA ENERGÉTICA S/A
AGRAVADO
: CRIUVA ENERGETICA S/A
AGRAVADO
: SAO PAULO ENERGETICA S.A
AGRAVADO
: AUTÓDROMO ENERGÉTICA S/A
AGRAVADO
: BOA FE ENERGETICA S/A
ADVOGADOS
: RICARDO CHOLBI TEPEDINO - RJ055317

CELSO EDUARDO MEDEIROS DA SILVA - RS046717

ALUÍSIO CABIANCA BEREZOWSKI - SP206324

PABLO BERGER - RS061011

BRUNO PEDREIRA POPPA - SP247327

ANDRÉ YUKIO IOCHIDA LACERDA - SP356300

LETÍCIA NAOMI KANASHIRO GONÇALVES - SP508346
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO
DO
ART. 489
CPC. INOCORRÊNCIA. INTERESSE DE AGIR. PRECLUSÃO FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO
NÃO IMPUGNADO.
REEXAME DE FATOS E PROVAS.
SÚMULA 283/STF.
INADMISSIBILIDADE.
1. Ação de produção antecipada de provas.
2. Ausentes os vícios do
do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração.
art. 1.022
3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado
corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não
há que se falar em violação do
do CPC.
art. 489
4. A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado – quando
suficiente para a manutenção de suas conclusões – impede a apreciação do recurso
especial.
Documento eletrônico VDA53155753 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/12/2025 22:21:19
Código de Controle do Documento: 5f6672ba-1f28-4827-8604-383bc0b0f2ca

5. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
6. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno interposto por CAPITALE ENERGIA
COMERCIALIZADORA LTDA contra decisão que conheceu do agravo para conhecer
parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
de produção antecipada de provas, ajuizada por AUTODROMO
Ação:
ENERGETICA S/A e outros, em face de CAPITALE ENERGIA COMERCIALIZADORA
LTDA., na qual requer a exibição de contratos e notas fiscais para embasar
pretensões anulatória e indenizatória.
indeferiu o pedido de extinção da demanda por
Decisão interlocutória:
perda superveniente do objeto.
não conheceram do recurso de agravo de instrumento
Acórdão:
interposto por CAPITALE ENERGIA COMERCIALIZADORA LTDA., nos termos da
seguinte ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO CAUTELAR
DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE NÃO
CONHECIMENTO REJEITADA. PLEITO DE EXTINÇÃO ANTE A SUPERVENIENTE PERDA DO
OBJETO. JULGAMENTO DOS PROCESSOS TIDOS COMO PRINCIPAIS JÁ OCORRIDO NO
BOJO NO PROCESSO QUE TRAMITA NO PRIMEIRO GRAU. INVIABILIDADE DE
ETERNIZAR A DISCUSSÃO DA MATÉRIA, MESMO QUE CONSIDERADA COMO DE ORDEM
PÚBLICA, UMA VEZ QUE TAMBÉM SE SUBMETE À PRECLUSÃO CONSUMATIVA, CASO
DOS AUTOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. (e-STJ fl. 469)

opostos
por
CAPITALE
ENERGIA
Embargos
de
Declaração:
COMERCIALIZADORA LTDA., foram rejeitados.
Alega violação dos arts. 309, III, 337, § 5o, 485, VI, § 3o,
Recurso especial:
489, § 1o, IV, e 1.022, II, § único, II, do CPC.
Além da negativa de prestação jurisdicional, afirma que a extinção das
ações principais impõe a cessação da eficácia da medida cautelar preparatória.
Aduz que a perda superveniente do objeto, por ausência de interesse de
agir, é matéria de ordem pública apreciável a qualquer tempo e grau de jurisdição.
Argumenta que fatos novos afastam a preclusão consumativa e autorizam a extinção
da ação exibitória.
Documento eletrônico VDA53155753 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/12/2025 22:21:19
Código de Controle do Documento: 5f6672ba-1f28-4827-8604-383bc0b0f2ca

Assevera que não se exige trânsito em julgado para cessação da eficácia da
medida cautelar após o julgamento desfavorável do principal.
conheceu do agravo para conhecer em parte do
Decisão unipessoal:
recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento, incidente as Súmulas 7
/STJ e 283/STF; afastada, ainda, a alegação de negativa da prestação jurisdicional.
questiona a pertinência dos óbices sumulares aludidos,
Agravo interno:
além de reiterar a argumentação desenvolvida no recurso especial.
É o relatório.

VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
A despeito das alegações aduzidas neste recurso, verifica-se que a parte
agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir o entendimento
firmado na decisão ora agravada.

- Da violação do
do CPC
art. 1.022
É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não há ofensa ao
do CPC quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende
art. 1.022
cabível à hipótese, soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua
apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte.
A propósito, confira-se:
Terceira Turma, DJe de
REsp n. 2.095.460/SP,
AgInt no
Quarta Turma, DJe de
15/2/2024;
AREsp n. 2.325.175/SP,
21/12/2023.
No particular, verifica-se que o acórdão dos embargos de declaração
enfrentou, de forma expressa, a alegação de omissão sobre a inexistência de “fato
novo”, assentando que “nada de novo restou acrescentado” e que a questão já havia
sido examinada anteriormente (e-STJ fl. 310), de maneira que os embargos de
declaração opostos pela parte recorrente, de fato, não comportavam acolhimento.
Assim, observado o entendimento dominante desta Corte acerca do tema,
afasta-se a violação do
do CPC.
art. 1.022

- Da violação do
do CPC
art. 489
Do exame do acórdão recorrido, constata-se que as questões de mérito
foram devidamente analisadas e discutidas, de modo que a prestação jurisdicional
foi esgotada. É importante salientar que a ausência de manifestação a respeito de
Documento eletrônico VDA53155753 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/12/2025 22:21:19
Código de Controle do Documento: 5f6672ba-1f28-4827-8604-383bc0b0f2ca

determinado ponto não deve ser confundida com a adoção de razões contrárias aos
interesses da parte. Logo, não há contrariedade ao
do CPC quando o
art. 489
Tribunal de origem decide de modo claro e fundamentado.
No mesmo sentido: AgInt nos EDcl no
Terceira
AREsp 1.547.208/SP,
Turma, DJe
AgInt no
Quarta Turma, DJe
19/12/2019;
AREsp 1.480.314/RJ,
19/12/2019.

- Da existência de fundamento não impugnado
A agravante não impugnou o seguinte fundamento utilizado pelo TJ/RS (e-
STJ fl. 310):

De fato a questão debatida na decisão (presença ou falta de interesse de
agir dos autores) na demanda cautelar de produção antecipada de provas é de ordem
pública, motivo pelo qual pode ser suscitada a qualquer tempo e em qualquer
instância. Contudo, do que se depreende do consignado na decisão guerreada, o
ponto já restou examinado no processo, em oportunidades anteriores, motivo pelo
qual se impunha a arguição de algum fato novo para viabilizar o reexame da matéria.
Note-se, entretanto, que nada de novo restou acrescentado ao presente
pedido além daquele que já havia sido objeto de exame pelo juízo
.
a quo

Desse modo, deve ser mantido o acórdão recorrido ante a aplicação, na
hipótese, da Súmula 283/STF.

- Do reexame de fatos e provas
Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere à ocorrência
de preclusão consumativa e à inexistência de “fato novo” apto a reabrir a discussão,
exige o reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial pela
Súmula 7/STJ.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.

Documento eletrônico VDA53155753 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/12/2025 22:21:19
Código de Controle do Documento: 5f6672ba-1f28-4827-8604-383bc0b0f2ca

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.984.568 / RS
Número Registro: 2025/0243335-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00111601540400 02325929520168210001 111601540400 11601540400 2325929520168210001
50130923920168210001 51773377520238217000
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CAPITALE ENERGIA COMERCIALIZADORA LTDA
ADVOGADOS : JOÃO PAULO HECKER DA SILVA - SP183113
AUGUSTO OTAVIO STERN - RS010510
ANDRE VIEIRA STERN - RS067257
FERNANDO GONÇALVES GORAIEB - RS085916
MATEUS CASTELLO BRANCO ALMEIDA BESSA - SP281883
AGRAVADO
: BOLOGNESI ENERGIA S.A
AGRAVADO
: HIDROTERMICA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA S/A.
AGRAVADO
: SERRANA ENERGÉTICA S/A
AGRAVADO
: CRIUVA ENERGETICA S/A
AGRAVADO
: SAO PAULO ENERGETICA S.A
AGRAVADO
: AUTÓDROMO ENERGÉTICA S/A
AGRAVADO
: BOA FE ENERGETICA S/A
ADVOGADOS : RICARDO CHOLBI TEPEDINO - RJ055317
CELSO EDUARDO MEDEIROS DA SILVA - RS046717
ALUÍSIO CABIANCA BEREZOWSKI - SP206324
PABLO BERGER - RS061011
Documento eletrônico VDA54617890 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:43:53
Código de Controle do Documento: a24d4e11-49a7-4b00-9204-12a569ff42d2

BRUNO PEDREIRA POPPA - SP247327
ANDRÉ YUKIO IOCHIDA LACERDA - SP356300
LETÍCIA NAOMI KANASHIRO GONÇALVES - SP508346
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CAPITALE ENERGIA COMERCIALIZADORA LTDA
ADVOGADOS : JOÃO PAULO HECKER DA SILVA - SP183113
AUGUSTO OTAVIO STERN - RS010510
ANDRE VIEIRA STERN - RS067257
FERNANDO GONÇALVES GORAIEB - RS085916
MATEUS CASTELLO BRANCO ALMEIDA BESSA - SP281883
AGRAVADO
: BOLOGNESI ENERGIA S.A
AGRAVADO
: HIDROTERMICA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA S/A.
AGRAVADO
: SERRANA ENERGÉTICA S/A
AGRAVADO
: CRIUVA ENERGETICA S/A
AGRAVADO
: SAO PAULO ENERGETICA S.A
AGRAVADO
: AUTÓDROMO ENERGÉTICA S/A
AGRAVADO
: BOA FE ENERGETICA S/A
ADVOGADOS : RICARDO CHOLBI TEPEDINO - RJ055317
CELSO EDUARDO MEDEIROS DA SILVA - RS046717
ALUÍSIO CABIANCA BEREZOWSKI - SP206324
PABLO BERGER - RS061011
BRUNO PEDREIRA POPPA - SP247327
ANDRÉ YUKIO IOCHIDA LACERDA - SP356300
LETÍCIA NAOMI KANASHIRO GONÇALVES - SP508346
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026
02/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54617890 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:43:53
Código de Controle do Documento: a24d4e11-49a7-4b00-9204-12a569ff42d2